Tribunal: TJSP
Processo: 2047051-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047051-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LURDES APARECIDA RAMOS BOQUINO, MITUKO ISHIKAWA NOVAES,
MARIA ELIZABET CHAIB, MARIA DO CARMO BUFO GARDENAL, MARIA
DE LOURDES GONÇALVES ALVES CASSAVIA, MARGARIDA MARIA
SILVEIRA ARANHA, MUNA DAHER CANINEO, LUDENGER FREGOLENTE,
LOURDES APARECIDA COMINATTO DOS SANTOS, LAIS TEREZA NETTI,
LAERCIO ALBARICI, JOSÉ ROBERTO BERTONI GIUDICE, JOSE MARIA
SOARES, REGINA MARIA FARIA DE AGUIAR CUNHA, VICTOR PREVITALI,
VALDEREZ DE OLIVEIRA MARQUES, TEREZINHA PAIVA DE FARIA,
SONIA MARIA RISSOLI GALHADO CAVALCA, ROSA MARIA DIOGO REIS,
NEIDE APARECIDA RIGUETTI BALBO, ORIZON OLIMPO DA SILVEIRA,
ODETTE GALVES MOREIRA, ODETE LIMA DA SILVA, NORBERTO LUIZ DE
SOUZA, NEIDE CANDIDO BRAZ DA SILVA, LUCI PAES DE ALMEIDA,
CELINA SANCHES PATRICIO SARTORELLI, DUILIO JACOMO LAMARCA,
DARLEY MANCINELLI DE OLIVEIRA, CLICIA SANTOS DE CAMPOS
PREVITALI, CLEUDIA MARIA ETTRURI, CLELIA MELON RAGGIO
RAVAGNANI,
DULCE
RODRIGUES
DOS
SANTOS
SILVA,
BRENO
BENEDITO ANDRADE FREIRE, ANA MARIA SCHEFER GAMEIRO, ANA
MARIA ROMERA DE MELLO, ANA MARIA FONTES OLARDI, ADALGISA
GOMES GONZALEZ, JOÃO SCUDELI NETO, GLAUCIA SELMA DALL ARA,
JAIR SANCHES VIEIRA, IRMA DE CARVALHO SILVA MORAES, HELIO
FRANCIS SILVA, HELENA DE LOURDES COIMBRA TAMBASCO, ELIZETE
SANTONI FEDERICI, GLADIS APARECIDA ANDALO DOS SANTOS, FEIHS
SABBAG, EUNICE CONTO PINEDA, ERCILIA CORREA E SILVA e ENEDINA
NOGUEIRA DE AGUIAR RAYMUNDO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.202
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047051-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: LUCI PAES DE ALMEIDA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luci Paes
de Almeida e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos
do cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança
coletivo impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação
do Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator